Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703408-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., VICENTE CARINHANHA NUNES SILVA EMBARGADO: VICENTE CARINHANHA NUNES SILVA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de VICENTE CARINHANHA NUNES SILVA contra acórdão que deu provimento à apelação adesiva interposta pelo ora Embargado e negou provimento ao apelo apresentado pela Embargante. O processo fora suspenso, ante a existência de recurso repetitivo sobre o tema perante o STJ. Com o advento do julgamento do recurso paradigma, o Apelado requereu o prosseguimento do feito. Indeferi o pedido formulado até o trânsito em julgado do Tema n. 1.034 no STJ. O Embargado comparece aos autos, reiterando o pedido de prosseguimento do feito. É relatório. Decido. A sistemática de recursos repetitivos, prevista no art. 1.036, do CPC, não impõe o trânsito em julgado da tese sufragada pela Corte Superior como condição para o prosseguimento dos processos afetos na instância originária. Além disso, de acordo com o disposto no art. 1.040 do CPC, publicado o acórdão paradigma, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”. Portanto, ante a publicação do acórdão paradigma concernente ao tema n. 1.034 perante o STJ, revejo meu anterior posicionamento para determinar o prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Retifique-se os polos ativo e passivo do cadastramento do recurso. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília, 13 de agosto de 2021 14:35:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador